Tribunal: TJSP
Processo: 1000925-08.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência com a condenação o requerido ao pagamento das contribuições associativas vencidas entre 10/03/2010 e 10/01/2018. Irresignação do requerido apontando exclusivamente a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de prova oral. Não acolhimento. Cabe ao MM Juiz, quando for proferir a r. sentença, a análise acerca da suficiência ou

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência com a condenação o requerido ao pagamento das contribuições associativas vencidas entre 10/03/2010 e 10/01/2018. Irresignação do requerido apontando exclusivamente a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de prova oral. Não acolhimento. Cabe ao MM Juiz, quando for proferir a r. sentença, a análise acerca da suficiência ou não das provas até então produzidos nos autos. Matéria fática bem delineada, não sendo necessária a produção de outras provas. A confissão de dívida encartada pela Associação autora foi apta para demonstrar que o requerido havia renunciado à prescrição dos débitos. Inclusive, o documento foi assinado pelo requerido e por duas testemunhas. Aliás, o requerido não indicou as provas que pretendia produzir quando intimado pelo D. Magistrado, não podendo se beneficiar da própria inércia ("venire contra factum proprium"). Inocorrência de cerceamento de defesa. Sentença mantida.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000955254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1000925-08.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante LUIS
COELHO GALVÃO, é apelado ASSOCIAÇÃO CIVIL DO PARQUE ESMERALDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000925-08.2019.8.26.0068
(RC)
Pág. 2/4
VOTO No 12.183
No Processo - Classe:
1000925-08.2019.8.26.0068 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Barueri
MMa Juíza de 1o Grau:
Anelise Soares
Partes:
Apelante: Luis Coelho Galvão
Apelado: Associação Civil do Parque Esmeralda
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência com a
condenação o requerido ao pagamento das contribuições
associativas vencidas entre 10/03/2010 e 10/01/2018.
Irresignação do requerido apontando exclusivamente a
ocorrência de cerceamento de defesa, ante a necessidade de
realização de prova oral. Não acolhimento. Cabe ao MM
Juiz, quando for proferir a r. sentença, a análise acerca da
suficiência ou não das provas até então produzidos nos
autos. Matéria fática bem delineada, não sendo necessária a
produção de outras provas. A confissão de dívida encartada
pela Associação autora foi apta para demonstrar que o
requerido havia renunciado à prescrição dos débitos.
Inclusive, o documento foi assinado pelo requerido e por
duas testemunhas. Aliás, o requerido não indicou as provas
que
pretendia
produzir
quando
intimado
pelo
D.
Magistrado, não podendo se beneficiar da própria inércia
(“venire contra factum proprium”). Inocorrência de
cerceamento de defesa. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de fls.
85/88 proferida nos autos da Ação Cobrança movida pela Associação Civil do Parque
Esmeralda em face de Luís Coelho Galvão, com a condenação do requerido ao
pagamento das contribuições associativas vencidas entre 10/03/2010 e 10/01/2018.
Inconformado, o requerido recorreu arguindo exclusivamente a
nulidade da r. sentença, em virtude do cerceamento de defesa, defendendo a necessidade
de realização de prova oral, com o depoimento pessoal das partes e a oitiva de
testemunhas, a fim de demonstrar que a confissão de dívida foi assinada mediante erro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000925-08.2019.8.26.0068
(RC)
Pág. 3/4
Contrarrazões às fls. 104/106, pleiteando o não provimento do recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual pela autora (fls. 109).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, consoante o princípio do livre convencimento motivado,
disposto no artigo 371 do Código de Processo Civil, a D. Magistrada é livre para
apreciar as provas produzidas, inclusive, para decidir quanto à necessidade ou não da
produção das demais provas postuladas pelas partes.
No caso do processo, a documentação acostada e as alegações das
partes foram suficientes para permitir o julgamento da demanda no estado em que se
encontrava, não se afigurando imprescindível o pretendido aprofundamento da prova.
Neste contexto, deve ser destacado que o documento de confissão de
dívida foi devidamente assinado pelo requerido e por duas testemunhas, inclusive, no
aludido documento constou o destaque em negrito e sublinhado que o requerido
renunciava expressamente ao período que já se encontrava prescrito, não havendo
qualquer necessidade de produção de prova oral, eis o documento já seria totalmente
apto a comprovar as alegações da Associação autora.
Não bastasse, antes de proferir a r. sentença a D. Magistrada intimou
as partes para que se manifestassem sobre as provas que pretendiam produzir (fls. 82).
Contudo, o requerido permaneceu em silêncio, operando-se a preclusão consumativa
para a prática do ato processual, eis que não houve apresentação de justo motivo para a
ausência da manifestação no momento oportuno.
Portanto, não houve desrespeito à ordem processual por cerceamento
de defesa, eis que incumbia ao requerido indicar as provas que pretendia produzir
quando intimado
o que não foi efetuado
não podendo, agora, se beneficiar da
própria inércia, o que importaria em “venire contra factum proprium”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000925-08.2019.8.26.0068
(RC)
Pág. 4/4
Vencido, o requerido deverá arcar com as verbas da sucumbência,
majorando os honorários de 10% para 15% do valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 11 do CPC/2015, devendo ser observada a gratuidade anteriormente
concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora